Tribunal: TJBA
Processo: 8129769-04.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-17

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8129769-04.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: MUNICIPIO DE SALVADOR

Advogado(s)
:

APELADO: MAZANA EMPREENDIMENTOS ARTISTICOS LTDA e outros (4)

Advogado(s)
:
SERGIO COUTO DOS SANTOS

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
.

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO FISCAL. CRÉDITO RECONSTITUÍDO EM DECORRÊNCIA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA. MARCO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL É O TRÂNSITO EM JULGADO DA SENTENÇA DA AÇÃO CIVIL PÚBLICA. PRESCRIÇÃO DIRETA CONFIGURADA.
APELO CONHECIDO E
NÃO
PROVIDO.

1. É de cinco anos o prazo prescricional para ajuizamento da execução individual de sentença proferida em ação civil pública.

2. Declarada a nulidade do ato administrativo que extinguiu o crédito tributário por meio de sentença, há a restauração automática do status de constituído do referido crédito, sendo o trânsito em julgado da sentença, o marco inicial para a prescrição direta.

3
. Apelo a que se
nega
provimento
.

Vistos, relatados e discutidos os autos deste processo n.
8129769-04.2023.8.05.0001
, em que é apelante o
MUNIC
Í
PIO DE SALVADOR
e em que é apelada
MAZANA EMPREENDIMENTOS ART
Í
STICOS LTDA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia em
CONHECER
e
NEGAR
PROVIMENTO
à apelação, nos termos do voto do relator e por meio do
quorum
indicado na certidão de julgamento.

Salvador, (data registrada eletronicamente).

Presidente

Des. Angelo Jeronimo e Silva Vita

Relator

Procurador de Justiça